Tribunal: STF
Processo: CJ 6209
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-20
Data de publicação: 1979-09-20

Ementa:
COMPETÊNCIA. ACIDENTE DO TRABALHO. JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 501.
COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL ORDINARIA, EM AMBAS AS INSTANCIAS,
CONHECER DAS CAUSAS DE ACIDENTE DO TRABALHO, AINDA QUE PROMOVIDAS
CONTRA A UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PUBLICAS OU SOCIEDADES DE
ECONOMIA MISTA (EC. N. 1/69, ART. 142, PAR 2).